Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CPC. ART. 540. REGRA DE COMPETÊNCIA. LUGAR DO PAGAMENTO. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. A ação de consignação em pagamento possui norma de competência própria, prevista no art. 540 do CPC: lugar do pagamento. Trata-se, portanto, de exceção à regra geral contida no art. 46 do mesmo Código.
2. A sentença de homologação da desistência do processo tem efeito de prevenção, de modo que o juízo que a decidiu fica prevento para julgar a demanda, caso seja novamente proposta, por força do art. 286, II do CPC.
3. A referida regra objetiva evitar decisões conflitantes e, principalmente, o uso abusivo do direito de ação pelos demandantes, que ajuízam ações simultâneas perante juízos diversos a fim de buscarem o provimento judicial mais favorável.
4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, o suscitante.